Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DO 1a E 3o JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO. INVIABILIDADE. FEITO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA No 235 DO STJ.

I – Mesmo em se tratando de procedimentos que têm como objeto condutas praticadas pela mesma pessoa, em face da mesma vítima e no contexto de violência doméstica, não há possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes se os delitos apurados em cada um deles são distintos praticados em momentos diversos.

II – Nos termos da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, eventual conexão entre os feitos não determina a reunião destes se um deles já foi julgado.

III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.